Tribunal: TJDFT
Processo: 0006019-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DECISÃO Homologo a desistência do acordo direto da credora ELIANE LOPES DE FREITAS VIEGAS, tendo em vista a certidão de id 21653393 que informa que a credora não tem mais interesse. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto